Tribunal: TJMT
Processo: 1042402-28.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042402-28.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Espécies de Contratos, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A - CNPJ: 90.441.460/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), C.C.P. COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.462.568/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. PROCESSO PARADIGMA JÁ SENTENCIADO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. SÚMULA 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado em razão de declínio de competência nos autos de ação regressiva ajuizada por Unicasa Indústria de Móveis S/A, sob o fundamento de conexão por prejudicialidade com ação anterior que tramitou perante o juízo suscitante e já foi definitivamente julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ação regressiva deve tramitar perante o Juízo da 11ª Vara Cível, onde foi originalmente distribuída, ou se há prevenção do Juízo da 7ª Vara Cível em razão de alegada conexão com processo anterior já sentenciado e com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conexão tem por finalidade evitar decisões conflitantes e pressupõe a existência simultânea de processos em curso, o que não se verifica quando o processo paradigma já foi sentenciado com trânsito em julgado.

4.

O art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil afasta expressamente a reunião de processos conexos quando um deles já houver sido sentenciado.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 235, estabelece que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado.

6.

A ação regressiva possui natureza autônoma e causa de pedir própria, fundada no direito de regresso decorrente do pagamento de acordo, inexistindo identidade suficiente a justificar a distribuição por dependência.

7.

Inexiste risco de decisões conflitantes ou contraditórias, razão pela qual não se configura prevenção do juízo que apreciou a demanda originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A conexão não enseja prevenção nem reunião de processos quando a ação paradigma já foi sentenciada, ainda que com trânsito em julgado posterior à distribuição da nova demanda.

2.

A ação regressiva constitui demanda autônoma, com causa de pedir própria, não se submetendo à distribuição por dependência quando inexistente risco de decisões conflitantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 235; STJ, AgRg no CC 111426/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 29.02.2012, DJe 21.03.2012; TJMT, N.U 1013043-14.2017.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 04.04.2019.

R E L A T Ó R I O

CC 1042402-28.2025.8.11.0000

JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ X JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juiz da 7
ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, diante da decisão emanada pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL
da mesma Comarca, que, nos autos da Ação Regressiva de n. 1109582-35.2025.8.11.0041, declinou a competência, ao fundamento d
a existência de conexão por prejudicialidade com os autos de nº 1034947-59.2020.8.11.0041, que tramitaram perante o juízo suscitante.

O Suscitante afirma que não há que se falar em prevenção, ao argumente de que
o processo indicado como paradigma para a conexão (nº 1034947-59.2020.8.11.0041) já havia sido sentenciado, com trânsito em julgado certificado em 01/07/2024, não subsistindo, portanto, o risco de decisões conflitantes que justificasse a alteração da competência firmada pela distribuição original
.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse. (ID. 342346871)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão central a ser dirimida consiste em definir se a ação regressiva ajuizada pela UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A deve tramitar perante a 11ª Vara Cível, onde foi originalmente distribuída, ou perante a 7ª Vara Cível, em razão de suposta conexão com ação anterior já julgada.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao Juízo Suscitante (7ª Vara Cível).

Com efeito, a presente ação regressiva tem como fundamento o prejuízo financeiro suportado pela Unicasa ao pagar acordo na ação nº 1034947-59.2020, que tramitou perante a 7ª Vara Cível. Contudo, conforme bem pontuado pelo Juízo Suscitante, o processo paradigma indicado para a conexão já foi sentenciado, com trânsito em julgado certificado em 01/07/2024.

O Código de Processo Civil é taxativo ao dispor sobre a matéria no art. 55, § 1º: "Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado."

Art. 55, § 1º - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado. (negritei)

Esse entendimento encontra-se sedimentado pelo verbete de súmula n. 235, do Superior Tribunal de Justiça:

“A CONEXÃO NÃO DETERMINA A REUNIÃO DOS PROCESSOS, SE UM DELES JÁ FOI JULGADO”

Ademais, cumpre ressaltar que a ação regressiva trata-se de demanda autônoma e, embora tenha como origem o mesmo fato, possui uma nova causa de pedir, qual seja, o direito de regresso de quem arcou com o prejuízo, razão pela qual não há que se falar em distribuição por dependência por conexão.

Ilustrativamente:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA CONEXA COM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA JÁ JULGADA – PREVENÇÃO INEXISTENTE – SÚMULA 235 DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE. 1. “
Na forma dos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, "Se o conflito positivo de competência se estabelecer por força de uma regra de conexão, ele não poderá ser conhecido se uma das sentenças foi proferida, ainda que sem trânsito em julgado, por força da Súmula 235/STJ.
" (CC 108.717/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/9/2010)” (AgRg no CC 111426/BA, STJ – Terceira Seção, Relator: Min. Og Fernandes, j. 29.02.2012, DJe 21.03.2012)”. (N.U 1013043-14.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

Ante o exposto,
julgo procedente
o conflito e
declaro a competência do juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026